Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-85.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002663-85.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOAO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL MACHADO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Débito devidamente renegociado e com quitação. Responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. Danos morais configurados e quantificação razoável. Majoração de honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia teve origem na inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, apesar de acordo celebrado e parcelas devidamente quitadas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve ilicitude na manutenção do nome do autor em cadastro restritivo após o pagamento de dívida renegociada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A inscrição ou manutenção de registro negativo após quitação ou renegociação do débito caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Precedente.

4. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados pelo autor atrai a incidência do art. 374, IV, do CPC, admitindo-se como incontroversa a ocorrência da negativação indevida.

5. Comprovada a existência de negativação vinculada a débito já pago, torna-se irrelevante a produção de outras provas ou a discussão sobre a inversão do ônus da prova.

6. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A fixação da indenização em R$ 6.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e gravidade da violação.

8. Diante do improvimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
8002663-85.2024.8.05.0078
, em é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelado
JOAO DO ROSARIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.